Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO INSCRITO NO FIES. OMISSÃO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO FIES PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIDO. PERDA DO SEMESTRE. PERDA DO FINANCIAMENTO E INVIABILIZAÇÃO DE RETOMADA/PROSSEGUIMENTO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS SUPERIORES À MÉDIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Danos morais reconhecidos em sentença diante de omissão da instituição educacional na transferência do FIES, ensejando cobranças indevidas à autora, culminando com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, com a perda do semestre e com a inviabilização da possibilidade de retomada/prosseguimento do financiamento estudantil.
2. O quantum indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não estimule reparações além do razoável e enriquecimento sem causa. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a majoração do valor da indenização arbitrado pelo juiz a quo é medida que se impõe. 2.1. No caso, não se cuidaram de meros dissabores decorrentes de meras cobranças indevidas e de nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito (hipóteses em relação às quais esta e. Corte de Justiça tem tido como razoável fixação de indenização em torno de R 5.000,00: Acórdão 1232747, 07190628320188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1210111, 07126024620198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1061763, 20150910240203APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 378/382), mas, além das cobranças indevidas e da inscrição do nome em órgãos de proteção ao credito, a perda do semestre, a perda do financiamento estudantil assim como a perda da possibilidade de renovação (duas suspensões já haviam ocorrido e a terceira, indevida, impede novo financiamento estudantil), o que, seguramente, se não se mostrar fator absolutamente impeditivo, seguramente se prestará a adiar, indefinidamente, o louvável sonho da autora de concluir curso superior.
3. Recurso conhecido e provido.